Tribunal: TJSP
Processo: 2249969-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. Inventário. Recurso que se volta contra decisão que concedeu prazo de 30 dias para a comprovação do pagamento do ITCMD, recebeu a petição de fls. 550/552 como retificação às primeiras declarações, determinou a retificação do valor atribuído à causa. Além disso, facultou aos agravantes que se manifestassem quanto à pretensão de levantamento de metade do valor

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. Inventário. Recurso que se volta contra decisão que concedeu prazo de 30 dias para a comprovação do pagamento do ITCMD, recebeu a petição de fls. 550/552 como retificação às primeiras declarações, determinou a retificação do valor atribuído à causa. Além disso, facultou aos agravantes que se manifestassem quanto à pretensão de levantamento de metade do valor depositado judicialmente. Impossibilidade de análise sobre a partilha, sob pena de supressão de instância. Falta de interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO." (v.35930).